Tribunal: TJBA
Processo: 8154130-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154130-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLADYS JANE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CIÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ.
IM
PROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no
SCR/SISBACEN
e de indenização por danos morais. A recorrente alega a ilicitude da anotação de débito de
R$ 361,98
na coluna "prejuízo", sob o fundamento de ausência de notificação prévia e natureza restritiva do sistema.

II. Questão em discussão:

A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a existência de cláusula contratual autorizando o envio de dados ao
SCR
supre a necessidade de notificação prévia autônoma; (ii) se a alimentação do sistema em conformidade com as normas do
Banco Central
configura ato ilícito; e (iii) se é cabível reparação por danos morais diante de múltiplas inscrições preexistentes.

III. Razões de decidir:

1. O
SCR/SISBACEN
constitui instrumento de supervisão bancária regulado pela
Resolução BACEN nº 4.571/2017
, cuja alimentação pelas instituições financeiras é obrigatória.

2. A jurisprudência consolidada reconhece que a previsão contratual expressa autorizando o registro de operações de crédito supre o dever de informação, dispensando notificação prévia individualizada. 3. Comprovada a origem legítima do débito e a ciência da consumidora no ato da contratação, a conduta do banco configura exercício regular de direito. 4. A existência de extensas anotações desabonadoras concomitantes e preexistentes, realizadas por diversas outras instituições, atrai a aplicação da
Súmula 385 do STJ
, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Tese: "1. A cláusula contratual autorizativa supre a exigência de notificação prévia para inclusão de dados no sistema
SCR/SISBACEN
. 2. A existência de registros anteriores legítimos em cadastros restritivos afasta a configuração de dano moral, nos termos da
Súmula 385 do STJ
."

Referências:
Código de Defesa do Consumidor, art. 43; Código Civil, arts. 186 e 188, I;
Súmula 385 do STJ
;
Resolução BACEN nº 4.571/2017
; TJBA, Apelação nº 8026793-45.2025.8.05.0001; STJ, REsp nº 1.099.527/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154130-17.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante GLADYS JANE JESUS SANTOS e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06